Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual é o Juízo competente para o processamento da ação monitória ajuizada pela instituição financeira credora, ora recorrente, tendo em vista a cláusula de eleição de foro.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pelo interessado por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência.
4. No presente caso a redação da cláusula de eleição de foro é inadequada e não privilegia a transparência e a facilidade de compreensão. Em verdade, a aludida cláusula é contraditória em termos, pois não é logicamente concebível a eleição de “um” foro competente, conjugada com a renúncia a “qualquer outro”, e, ao mesmo tempo, facultar a uma das partes a escolha do foro entre aqueles que foram previamente objeto de renúncia. 4.1. Diante desse contexto a interpretação da cláusula em questão, que privilegia a boa-fé, deve ser no sentido de afastar a opção, em tese, de foros diversos do próprio foro de eleição (Comarca de Osasco-SP), nos moldes do art. 113 do Código Civil. 4.2. A situação concreta revela que a demandada suscitou exceção de incompetência relativa, tendo assim afastado o fenômeno da prorrogação da competência. Por isso deve ser privilegiado o foro eleito pelas partes, que consiste na Comarca de Osasco-SP.
5. Recurso conhecido e desprovido.